Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SUCESSÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO PELOS ATIVOS E PASSIVOS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal na legitimidade da cobrança no montante de R$ 410.061,71 em razão de inadimplemento de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, em que contendem as partes qualificadas nos autos em epígrafe firmado em 21/05/2021.
2. Após detida análise do acervo probatório constante dos autos, tenho que os apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório relativamente à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado/autor, conforme preceitua o art. 373, inciso II, do CPC.
3. Ao adquirir estabelecimento comercial, o comprador assume o empreendimento no estado que se encontra, com ativos e passivos, nos termos do que preceitua o art. 1.146 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.